Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, Banco Bradesco S.A., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade do recurso, arguida nas contrarrazões Id. 33311794. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora